Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716444-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 74840469, esclareço que embora o art. 995 do CPC disponha que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”, a pendência de embargos de declaração pode, excepcionalmente, afetar a compreensão e os efeitos do julgado, especialmente quando se alegam omissões ou contradições relevantes. Assim, aguarde-se a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrida, considerando que ainda não houve comunicação oficial da conclusão do referido recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator